Tribunal: TJDFT
Processo: 0754283-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754283-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA DE SOUSA SILVA contra decisão (ID 258801331) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face de VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos de venda extrajudicial do imóvel em discussão, cujo leilão está previsto em primeira praça para o dia 10/12/2025 e, em segunda praça para o dia 17/12/2025, bem como o pedido de manutenção na posse do bem. Em suas razões (ID 79287528), sustenta que: 1) não recebeu notificação para purgação da mora; 2) não teve ciência das datas dos leilões, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência; 3) a continuidade do procedimento extrajudicial implica risco de perda do imóvel, com dano de difícil reparação. Requer a antecipação da tutela recursal para: 1) suspender a hasta pública designada e todos os atos correlatos, com reabertura do contrato de financiamento; e 2) deferir a manutenção na posse. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir os pedidos formulados na origem. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento, em que a autora objetiva, em tutela de urgência, a suspensão dos atos de venda extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob a alegação de não ter sido regularmente constituída em mora. O juízo indeferiu a liminar ao consignar que se trata de procedimento extrajudicial formal, a exigir verificação e contraditório para identificar eventual nulidade. Não há razões para alteração do entendimento do juízo. A agravante afirma que não houve notificação para purgação da mora e exercício do direito de preferência. Todavia, o acerbo probatório, neste momento, não permite confirmar essa afirmação. A questão demanda análise exauriente, com o exercício do contraditório. Ademais, em exame superficial, a certidão de matrícula do imóvel revela que a agravada consolidou a propriedade do bem, o que pressupõe a adoção do procedimento previsto no art. 26 da Lei 9.514/1997 pelo próprio oficial do Registro de Imóveis. Segundo o dispositivo, o oficial, previamente à consolidação da propriedade, promoverá a intimação do devedor para pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até o dia do efetivo pagamento e outras despesas, sob pena de consolidação da propriedade. Ausentes elementos que afastem a presunção de veracidade do ato do oficial do Registro de Imóveis, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida por ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Verifico divergência no polo passivo. Na origem, figura como ré VERT Companhia Securitizadora e a matrícula do imóvel demonstra que a proprietária é a VERT. À Secretaria para retificar o polo passivo, de forma a substituir a Caixa Econômica Federal por VERT Companhia Securitizadora. Comunique-se ao juízo. Após, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator